Tribunal: TJSP
Processo: 1500220-35.2019.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em ponto conhecido de comercialização de drogas, em poder de 16 pedras de crack e 28 porções de cocaína, totalizando o peso bruto de 29,9 gramas, além da quantia de R$ 102,50. Laudo de dependência químico-toxicológica que concluiu pela semi-imputabilidade do acusado. Recurso defensivo. Insurgência apenas quanto ao regime, requerendo seja determinado o

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em ponto conhecido de comercialização de drogas, em poder de 16 pedras de crack e 28 porções de cocaína, totalizando o peso bruto de 29,9 gramas, além da quantia de R$ 102,50. Laudo de dependência químico-toxicológica que concluiu pela semi-imputabilidade do acusado. Recurso defensivo. Insurgência apenas quanto ao regime, requerendo seja determinado o semiaberto. Possibilidade. Penas-base fixadas nos mínimos legais pelo juízo a quo. Agravante da reincidência valorada à fração de um sexto. Reprimendas reduzidas, a teor do artigo 46, da Lei 11.343/06, na proporção máxima pelo decisum, alcançando o montante definitivo de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa. Considerando a pena aplicada e a reincidência do réu, de rigor a alteração do regime para o semiaberto. Provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500220-35.2019.8.26.0558, da Comarca de Catanduva, em que é apelante EMERSON
SILVA REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo, para determinar, em favor de Emerson Silva Reis, o regime inicial
semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-35.2019.8.26.0558 -Voto no
2
Apelação no 1500220-35.2019.8.26.0558
Comarca: Catanduva
Apelante: Emerson Silva Reis
Advogado: Vinicius Oliveira Silva
VOTO No. 22.865
Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado, em ponto conhecido de
comercialização de drogas, em poder de 16 pedras de crack e 28
porções de cocaína, totalizando o peso bruto de 29,9 gramas, além
da quantia de R$ 102,50. Laudo de dependência químico-
toxicológica que concluiu pela semi-imputabilidade do acusado.
Recurso defensivo. Insurgência apenas quanto ao regime,
requerendo seja determinado o semiaberto. Possibilidade. Penas-
base fixadas nos mínimos legais pelo juízo a quo. Agravante da
reincidência valorada à fração de um sexto. Reprimendas
reduzidas, a teor do artigo 46, da Lei 11.343/06, na proporção
máxima pelo decisum, alcançando o montante definitivo de 1 ano,
11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa. Considerando a
pena aplicada e a reincidência do réu, de rigor a alteração do
regime para o semiaberto. Provimento ao apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Antônio Carlos Pinheiro
de Freitas, da 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva, em
sentença datada de 04/03/2020 (fl. 170), julgou procedente a ação
penal para condenar Emerson Silva Reis às penas de 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão e 195 dias-multa, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 46, ambos da
Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-35.2019.8.26.0558 -Voto no
3
apelação, requerendo, apenas e tão somente, a determinação de
regime inicial semiaberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
O apelante foi condenado em 1a instância
porque, no dia 9 de julho de 2019, por volta das 11h30, no
cruzamento das avenidas Cônego Oscar Serra do Amaral e
Monsenhor Albino (local conhecido como ponto de venda de drogas),
Bairro Bom Pastor, Município e Comarca de Catanduva, possuía, para
o fim de venda a terceiros, 16 pedras de crack e 28 porções de
cocaína, totalizando o peso bruto de 29,9 gramas, além da quantia de
R$ 102,50.
A autoria e a materialidade foram sobejamente
demonstradas no transcorrer da instrução criminal, notadamente
pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares Lúcio Vitorino Pivotto Júnior e Júlio César Sales, os quais
asseveraram que, em patrulhamento ostensivo, visualizaram o réu
sozinho e parado em ponto conhecido pelo comércio espúrio,
apreendendo, em seu poder, as substâncias acima mencionadas e
certa importância em dinheiro.
Interrogado, o recorrente negou a traficância,
alegando ser dependente químico. Salientou estar no local para
adquirir cocaína.
Instaurado o incidente de dependência químico-
toxicológica, o perito, conforme laudo de fls. 29/32, do apenso,
concluiu pela semi-imputabilidade do recorrente, consignando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-35.2019.8.26.0558 -Voto no
4
Emerson, à época dos fatos, “possuía boa capacidade de
entendimento e estava privado da plena capacidade de autodeterminação”.
Na esteira do quanto bem fundamentado pelo
juízo a quo, o fato de ser o réu usuário de entorpecente não obsta a
comercialização ilegal.
Inexistindo insurgência da defesa quanto à
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação da tese aventada,
concernente ao regime.
Na primeira fase, as penas-base foram fixadas
nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, devidamente demonstrada pela certidão de fl. 25 (autos
no 0005001-07.2013.8.26.0132, crime de roubo, trânsito em julgado
para defesa em 23.02.2016), as penas foram aumentadas à fração de
um sexto, perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa.
Na terceira fase, tratando-se de agente semi-
imputável, conforme laudo pericial acima mencionado, o magistrado
sentenciante reduziu as reprimendas à fração máxima de dois terços,
tornando-as definitivas em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e
195 dias-multa.
Versa o recurso defensivo exclusivamente no
tocante ao regime para resgate inicial da reprimenda, pelo que assiste
razão, porquanto o quantum de pena aplicado aliado à reincidência do
recorrente autoriza a fixação do semiaberto, consoante consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-35.2019.8.26.0558 -Voto no
5
pelo Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo defensivo, para determinar, em favor de
Emerson Silva Reis, o regime inicial semiaberto, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator